Tribunal: TJDFT
Processo: 0730311-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730311-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: RICARDO ZEFERINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 20/09/2024, o douto Juízo da Vara Cível do Paranoá homologou acordo firmado entre as partes e proferiu sentença de extinção, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC/15. (ID 211842073 dos autos principais - 0704789-39.2022.8.07.0008). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator